Tribunal: TJSP
Processo: 1050245-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança. Sentença que determinou o abatimento do IPTU. Pedido genérico dos réus que não merece acolhimento. Pacto entre as partes atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do IPTU exercício de 2018 ao locatário. Determinação de abatimento afastada. Multa por rescisão antecipada da locação devida, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança. Sentença que determinou o abatimento do IPTU. Pedido genérico dos réus que não merece acolhimento. Pacto entre as partes atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do IPTU exercício de 2018 ao locatário. Determinação de abatimento afastada. Multa por rescisão antecipada da locação devida, de forma proporcional ao restante do contrato. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050245-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
GONÇALVES AMARO, são apelados THIERS VALTER SILVA ALMEIDA e KIMIKO
KONDO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Sidney Gonçalves Amaro
Apelados: Thiers Valter Silva Almeida e Kimiko Kondo Almeida
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43833)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança. Sentença que determinou o
abatimento do IPTU. Pedido genérico dos réus
que não merece acolhimento. Pacto entre as
partes
atribuindo
a
responsabilidade
pelo
pagamento do IPTU exercício de 2018 ao
locatário. Determinação de abatimento afastada.
Multa por rescisão antecipada da locação devida,
de forma proporcional ao restante do contrato.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 100/112) interposta por
Sidney Gonçalves Amaro contra a sentença (fls. 90/92 e 98) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro,
Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança ajuizada por ele contra Thiers Valter Silva Almeida e Kimiko
Kondo Almeida. Inconformado, aduz que a notificação enviada ao locatário
apenas trata da possibilidade de exercício do seu direito de preferência e, em
nenhum momento foi mencionada a intenção de romper o contrato antes do
tempo, tampouco requerida a desocupação. Afirma que havendo a
desocupação voluntário pelo locatário faz jus ao pagamento da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Discorre sobre o abatimento do IPTU determinado na sentença. Aduz que
ficou ajustado que as taxas de IPTU referente ao exercício de 2018 eram de
responsabilidade do locatário, não havendo que se falar em compensação.
Relata, ainda, que não houve pedido reconvencional ou contraposto. Pugna
pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença.
Thiers Valter Silva Almeida e Kimiko Kondo
Almeida apresentaram contrarrazões às fls. 117/122. Postulam o não
provimento do recurso e a condenação do apelante nas penas por litigância de
má-fé.
É a essência do relatório.
De início, vê-se que os réus se mostraram
conformados coma parcial procedência da ação, diante da ausência de apelo.
A questão devolvida a esta segunda instância diz
respeito apenas a multa contratual pela desocupação antecipada e aos valores
de IPTU, a serem descontados do valor do aluguel.
O recurso merece provimento.
Os réus, sem apresentação de reconvenção, apenas
ventilaram, de forma bem genérica, na contestação, que alguns dos IPTUs
pagos pelos requeridos não foram abatidos do valor dos aluguéis, requerendo
o reembolso (fls. 43). Anexaram a contestação recibos de locação em que
cobrados os IPTUs, referência ao exercício de 2018 (fls. 46/48).
Ora, os apelados que postulam a condenação do
autor nas penas por litigância de má-fé, beiram as raias da litigância de má-fé
ao questionar o pagamento do IPTU exercício de 2018.
Conforme constou da sentença, sem qualquer
insurgência dos réus, restou incontroversa a realização de uma reunião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 -Voto no
4
que pactuado o reajuste do aluguel, até porque o réu reconhece sua
participação (fls. 91).
Nesse sentido, os próprios réus que reconheceram o
pactuado quanto ao valor locatício sem qualquer insurgência recursal
anexaram aos autos a minuta do instrumento de alteração de contrato de
locação em que, além da alteração do valor locatício, restou pactuado que as
taxas de IPTU referente ao exercício de 2018 seriam de responsabilidade do
locatário (fls. 53).
Nem há se falar que referido instrumento não se
encontra assinado, vez que juntado pelos próprios réus. Ademais, não se
mostra crível que tenham realizado o pagamento indevido, justamente do
exercício de 2018, conforme recibos também juntados pelos réus. O
pagamento se deu, certamente, em razão do entabulado entre as partes.
No que diz respeito à cobrança de multa por
descumprimento, em virtude da rescisão antecipada da locação, esta se
afigura devida. É que a devolução do imóvel se deu por vontade do locatário,
antes do vencimento do prazo contratual locatício estabelecido entre as partes,
o que justifica a aplicação da penalidade prevista.
Nesse passo, incide a multa equivalente a 3 (três)
aluguéis mensais, nos termos especificados na cláusula XIV (fls. 88), de
forma proporcional, conforme disciplina o artigo 4o da Lei de Locação.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta 33a Câmara
de Direito Privado, conforme acórdão da lavra do insigne Des. Sá Duarte, no
essencial, conforme segue: Locação de imóvel. Despejo por falta de
pagamento
e
cobrança.
Pretensões
julgadas
procedentes.
Multa
compensatória que deve ser calculada proporcionalmente ao período de
descumprimento do contrato. Artigo 4o, da Lei do Inquilinato. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 -Voto no
5
provido (Apelação com revisão n.o 4001835-19.2013.8.26.0286, v.u., J.
26/10/2015).
Registre-se que o autor já providenciou o cálculo
proporcional da multa, conforme fls. 06/07, sem qualquer impugnação
específica da parte contrária.
Por fim, e apenas para que se evitem embargos de
declaração protelatórios, não há se falar que a notificação de fls. 51/52
desobriga o réu ao pagamento da multa pela extinção antecipada do contrato.
Ora, a notificação extrajudicial apenas se deu para,
nos termos do artigo 27, da Lei no 8.245/91, informar o locatário sobre a
intenção do locador de vender o imóvel para que querendo, eventualmente, o
locatário exercesse o direito de preferência.
Não há se confundir a notificação a respeito do
direito de preferência com notificação para desocupar o imóvel. A rescisão
antecipada do contrato se deu, portanto, por conveniência do locatário e não
pela suposta quebra do contrato de locação pelo locador, como suscitou às fls.
22.
Destarte, o apelo merece ser provido para reformar
em parte a sentença, e afastar a determinação de desconto dos valores de
IPTU e para condenar os apelados, também, ao pagamento da multa
estipulada no contrato, de forma proporcional, devendo incidir correção
monetária, com base na Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e juros de mora de 1% ao mês, nos mesmos critérios já fixados na
sentença. O provimento do recurso importa em modificação do ônus
sucumbencial, devendo os réus arcarem com as custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050245-31.2019.8.26.0002 -Voto no
6
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator